Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720962-33.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS RECORRIDO: ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEIÇÃO. PENHORA. PROVA DE REGULAR AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO. INSISTÊNCIA DOS EMBARGADOS QUANTO À MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. Verificada a ausência de vício de omissão na sentença, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade. De acordo com o enunciado sumular no 303, do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No entanto, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos autos do Recurso Especial no 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargado se, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir no pedido de manutenção da penhora sobre bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido violou o verbete sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, e o artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do Código de Processo Civil, porque, em sede de embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida. Acrescentam que, constatada a desídia do adquirente em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, dando ensejo ao registro premonitório em relação à execução ajuizada 2 (dois) anos após a celebração daquele negócio jurídico, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de julgados de diversos tribunais, inclusive deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ÂMERSON LUÍS COTRIM NOGUEIRA, OAB/DF 61.158 (ID 26128044 – Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao enunciado 303 da Súmula do STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do CPC, pois os recorrentes se limitaram a afirmar que, como a desídia do recorrido viabilizou a constrição de bem adquirido mediante contrato de compra e venda sem registro no Cartório de Imóveis, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência. O colegiado ponderou, todavia, que quem deu causa ao ajuizamento indevido da ação foi o embargado, que tomou ciência da transmissão do bem e mesmo assim insistiu no pedido de manutenção da penhora do bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula 283 do STF”. (AgInt no REsp 1851708/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/3/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não deve transitar por 3 (três) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021); c) incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no REsp 1898189/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ÂMERSON LUÍS COTRIM NOGUEIRA, OAB/DF 61.158. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015